Tribunal: STF
Processo: RE 200721
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ART. 3º DA LEI N° 8.200/1991. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1.  O Tribunal de origem decidiu pela inconstitucionalidade do art. 3º, I, da Lei nº 8.200/1991 e, ao fazê-lo, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 298 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: É constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.